Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE “NOTEBOOK”. VÍCIO OCULTO. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA À REALIZAÇÃO DO CONSERTO. ALTERNATIVA CONFERIDA AO CONSUMIDOR DE EXIGIR A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz das alegações formuladas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção), de modo que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, sobretudo por se tratar de eventual participação na cadeia de fornecimento do produto tido por defeituoso (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).

II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada pela requerente em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.

III. Rejeitada, ainda, a prejudicial de decadência, pois o produto (Notebook Gamer Dell G3 – 10a Geração) teria sido recebido em 19.4.2021, e a primeira constatação/reclamação do vício apresentado teria sido efetivada em 17.5.2021 (id 39262036, pág. 53), ou seja, dentro do prazo de garantia legal.

IV. Mérito.

A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a condenação das requeridas na obrigação de efetuarem a substituição do “notebook” defeituoso por outro novo e de mesma espécie, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de demora no reparo do produto defeituoso. Insurgência da AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA contra a sentença de parcial procedência.

B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não teria praticado qualquer ato ilícito, na medida em que o produto teria sido entregue sem qualquer apontamento de acionamento de garantia ou substituição; (ii) “em virtude do produto reclamado não estar disponível para comercialização na presente data, eis que apenas está disponível para inclusão em ‘lista’ para reserva em data futura, e sem indicação de preço, não há como se acolher o pedido para que a empresa seja condenada a cumprir com a oferta – tratando-se , portanto, de uma obrigação impossível à Recorrente”.

C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de modo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), uma vez que é dever do fabricante assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto (art. 32), razão pela qual as requeridas respondem objetivamente pelas intercorrências que envolvam a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que exercem (art. 14 - teoria do risco do negócio).

D. Por seu turno, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. E, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (CDC, art. 18, § 1o, inciso I).

E. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

F. No caso concreto, conforme as informações prestadas pela requerida DELL COMPUTADORES à requerente, por meio do suporte de atendimento ao cliente (Este e-mail é para informar que infelizmente as partes solicitadas não estão disponíveis no país, portanto a assistência ao serviço será atrasada. Nossa equipe de logística está trabalhando para conseguir o mais rápido possível. A previsão de chegada da peça é 31/05/2021. Pedimos desculpas pelo atraso e por qualquer inconveniência), se pode divisar a ocorrência de vício de qualidade do produto adquirido.

G. Nesse quadro fático-jurídico, a par da configurada falha na prestação do serviço, em decorrência do atraso injustificável e excessivo no reparo do produto adquirido (superior a trinta dias), sem a mínima demonstração de que outro prazo teria sido convencionado entre as partes (CDC, art. 18, § 2o), tem-se por escorreita a obrigação de fazer, de forma solidária, consistente na substituição do aparelho notebook defeituoso objeto dos autos (Notebook Gamer Dell G3 – 10a Geração) por outro novo e de mesma espécie, conforme consignado em sentença.

H. Por fim, a alegada “impossibilidade” de cumprimento da obrigação pode ser formulada e apreciada pelo douto juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).

V. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).